Tribunal: TCU
Processo: 007.225/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre indícios de irregularidades em concorrência para contratação de serviços de publicidade no âmbito da Secom/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre possível irregularidade na concorrência 1/2021, do tipo melhor técnica, conduzida pela então Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações (Secom/MCOM). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, de acordo com o art. 9o, I da Resolução TCU 315/2020, que a avaliação coletiva das propostas técnicas pela subcomissão técnica mencionada no art. 10-A do Decreto 6.555/2008 constitui afronta ao art. 11, §4o, III e V, da Lei 12.232/2010; 9.3. determinar à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, de acordo com o art. 4o, II da Resolução TCU 315/2020, que, em até 90 (noventa) dias após a ciência desta deliberação, regulamente o art. 10-A do Decreto 6.555/2008; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e ao denunciante destacando que ela estará disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.6. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que monitore esta deliberação e 9.7. encerrar o presente processo e arquivar os autos.